Tribunal: TJDFT
Processo: 0775290-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0775290-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MOISES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO O recorrente foi intimado pela decisão de ID 69694981 para juntar procuração com assinatura válida, mas permaneceu inerte. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95 dispõe que "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Além disso, o recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 7 de fevereiro de 2025 (ID 69103477) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 69694981. Intimado para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Diante da irregularidade na representação processual e da deserção do recurso, não conheço do recurso inominado, com fundamento no § 2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995, e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA